Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-73.2017.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000580-73.2017.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que
deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa recorrente tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a acolhida dos embargos declaratórios, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O mero objetivo de prequestionamento, desacompanhado de apontamento de vício, não é suficiente para admissão dos embargos.

5. No caso, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e completa sua decisão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionamento."

-------

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18/2/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que
,
à unanimidade,

deu parcial
provimento
ao recurso interposto pela empresa embargante

tão somente para afastar a condenação da parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

A parte embargante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A opôs os embargos de declaração para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos invocados, requerendo o acolhimento para ser sanada a omissão.

C
ontrarrazões
no
Id.
258460662, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa embargante tão somente para afastar a condenação da parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

No caso, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A opôs
os presentes
embargos para prequestionamento.

Todavia, a
inda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020).

Sob essa perspectiva, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo as partes embargantes se valerem do recurso próprio, se não concordam com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o
decisum
embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025